Tribunal: TJMT
Processo: 0017739-02.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017739-02.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 037.323.261-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESTINAÇÃO DEFINIDA NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 298, III, à pena de detenção, suspensão da habilitação e multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública. O recurso busca a extinção da punibilidade pela prescrição e, subsidiariamente, que a definição da forma de cumprimento da pena seja feita pelo Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir a competência para a destinação da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois o prazo prescricional foi adequadamente interrompido pelo período de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §6o, da Lei no 9.099/95, e retomado apenas com a revogação formal do benefício. O período computado entre os marcos interruptivos não ultrapassa o prazo legal de 3 anos para prescrição da pena aplicada (art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal).

4.

A destinação da prestação pecuniária ao Conselho Comunitário de Segurança Pública, definida na sentença, é válida. O Código Penal (art. 45, §1o) autoriza o magistrado a fixar diretamente a entidade beneficiada, e o Juízo da Execução Penal possui competência para alterar a destinação, se necessário (art. 148 da Lei de Execução Penal), não havendo ilegalidade na determinação antecipada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional em caso de suspensão condicional do processo conta-se a partir da revogação formal do benefício, e não do mero descumprimento das condições.

2.

A destinação da prestação pecuniária pode ser fixada na sentença pelo juiz, cabendo ao Juízo da Execução Penal a adequação posterior, se necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), art. 306, caput, c/c art. 298, III; Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1o, 44, caput, e 45, §1o; Lei no 9.099/95, art. 89; Lei de Execução Penal, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017739-02.2016.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Anderson Pereira dos Reis
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0017739-02.2016.8.11.0015, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto
no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), c/c artigo 298, III, da mesma Lei
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação por 2 (dois) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop/MT.

Nas razões recusais de id. 270223884, a defesa do apelante busca em primeiro plano, a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que entende que o período prescricional já teria sido consumado. Alternativamente, requer que a
forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária seja definida pelo Juízo da Execução Penal
, e não pelo Juízo da Vara Criminal, conforme determinação da sentença recorrida.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 270223887).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pelo parcial provimento do recurso consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante – Irresignação defensiva – Requer extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Suspensão condicional do processo – Descumprimento das condições impostas – transcurso de lapso temporal não percorrido –– A defesa requer seja excluída a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), ou seja, que a forma de cumprimento da pena seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais – Viabilidade – Competência do juízo da execução – Pelo provimento parcial do apelo”
(Id. 258857657).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025